Tribunal: TJES
Processo: 5000416-33.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. .

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3. Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,
por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-33.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAMBURI COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000416-33.2020.8.08.0049

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TAMBURI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO :

VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por TAMBURI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
, por inc
onformada com o acórdão que negou provimento ao apelo da mesma,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela ora Recorrente nos presentes embargos à execução fiscal.

Após a interposição do recurso, as partes celebraram acordo quanto ao crédito objeto da execução fiscal nº
5000277-18.2019.8.08.0049
, pleiteando a suspensão do feito até a efetiva quitação ou rescisão do acordo de parcelamento celebrado.

No acordo, o débito re
lativo
à CDA 1824/2018, que lastreia a execução fiscal em referência, foi parcelad
o
em 120 (cento e vinte) prestações com os benefícios do REFIS 2023 (Lei nº 11785/23).

Conforme registrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o parcelamento em questão
está sendo regularmente
adimplido pela Recorrente.

Por outro lado, em consulta à
execução fiscal nº
5000277-18.2019.8.08.0049,
verifiquei que o
feito
encontra-se suspenso
desde 21.04.2024,
em razão do acordo firmado entre as partes,
conforme decisão a seguir transcrita:

“
Em que pese o argumento de ID 41272448,
o
STJ
possui compreensão no sentido de que as constrições já realizadas devem ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento administrativo (
STJ
, REsp 1.696.270).

Isso porque os artigos 10 e 11, segunda parte, da Lei 11.941/2009, e 151, VI, do CTN, que tratam do parcelamento do crédito tributário, não determinam o cancelamento da penhora ou o desbloqueio de bens, consequência liberatória reservada pela lei apenas a situações em que a penhora de bens na execução judicial ocorra após o parcelamento (REsp 1.266.316).

Portanto, a adesão do contribuinte ao benefício fiscal não implica a liberação dos bens e direitos que tenham sido constituídos em garantia dos valores objeto do parcelamento.

Por todo o exposto,
indefiro
o
pleito de ID 41272448, mantendo ativas as garantias ofertadas no ID 9947703
.

Diante do parcelamento da dívida,
decreto a suspensão do curso desta execução
, na forma do art. 922 do CPC, até a quitação integral das parcelas, ou seja, até
15 de maio de 2033
,
assegurando-se o Cartório de realizar os lançamentos e movimentos adequados a refletir o sobrestamento do feito, ante o parcelamento do débito.

Com seu decurso, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias.

Enfim, voltem-me os autos conclusos.”

Nesse contexto, e considerando que o recurso de apelação
já
foi julgado por este Colegiado, estando pendente de julgamento apenas o recurso integrativo, não vejo razão para a suspensão do processo, nos termos requeridos.

Passo, pois, ao exame dos
embargos de declaração.

Muito bem.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
o
ac
ó
rdão embargado é contraditório,
pois,
se por um lado reconhece tratar-se de importação por encomenda da PETROBRAS para utilização em sua obra na Bahia, por outro lado, assegura a legitimidade do Estado do Espírito Santo para cobrança do ICMS-Importação; (ii) a jurisprudência do STF, à época dos fatos aqui analisados (2010), atribuía ao Estado do destinatário final da mercadoria a legitimidade para cobrança do ICMS-Importação, notadamente nos casos de operações triangulares, como a presente; (i
ii
) no RE nº 555.654 (08.11.2011), que trata de questão idêntica, envolvendo, inclusive, o Estado do Espírito Santo, reconhece
u
-se que, caracterizada a importação por encomenda, o ICMS-Importação era devido, à época, ao estado do destinatário final do bem, no caso, o Estado da Bahia; (
iv
) o acórdão
omitiu-se quanto
ao
exame d
o disposto no artigo 24 da LINDB, essencial ao julgamento
do
recurso, ante largo decurso temporal e a alteração da jurisprudência sobre o tema;
e
(v) o acórdão é omisso quanto ao disposto no artigo 146 do CTN.

O acórdão embargado negou provimento ao apelo da ora Embargante, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de apelação cível interposta por TAMBURI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
, por inconformada com a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, e condenando a Embargante/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do auto de infração (artigo 85, § 3°, do CPC/2015).

Diante da garantia integral do juízo e da verossimilhança das alegações do embargante, a
sentença suspendeu a execução fiscal até o trânsito em julgado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a Recorrente pretende desconstituir o crédito tributário objeto da execução fiscal n
º 5000277-18.2019.8.08.0049
, porquanto originou-se de auto de infração decorrente da suposta falta de recolhimento do ICMS-importação devido no mês
de novembro de 20
10, no valor histórico de R$ 1.373.551,21, incidente na importação das mercadorias descritas nas notas fiscais nºs 1961 e 1962 (ID 3504985, p. 7/9), acrescido de multa em valor equivalente a
40% (quarenta por cento) do principal.

Narra a Recorrente, que firmou com a PETROBRAS e com o Consórcio ANDRADE GUTIERREZ-TECHINT (AG-TECH) contrato para o fornecimento de bens e materiais a serem aplicados em obras de montagem industrial na Refinaria Landulpho Alves -Mataribe (RLAM), localizada em São Francisco do Conde – BA
.
(ID 4950586).

Em razão do referido contrato, importou, por encomenda da PETROBRAS, do exterior, os bens descritos nas notas fiscais de entrada nºs 1961 e 1962 (ID 3504985, p. 7/9), que foram desembaraçados no Estado da Bahia, que também é o Estado de destino das mesmas, de forma que, à época, o respectivo ICMS importação foi recolhido em favor daquele Estado.

Muito bem.

Examinando as notas fiscais em referência, emitidas em
17.11.2010
, verifica-se que, no campo destinado à natureza da operação, indicam
“
compra para comercialização
”.
(ID 3504985, p. 7/9)

O Extrato da Declaração de Importação (ID 3504987, p. 29) indica, como data do registro, o dia
26.10.2010
, como importador, a ora Recorrente, e como recinto aduaneiro, o Porto de Salvador – BA.

Constam, ainda, dos autos, as notas fiscais de venda dos referidos bens (ID 3504988), emitidas em
17.11.2010
, que indicam, no campo destinado à natureza da operação, tratar-se de
“
venda de mercadoria adquirida ou recebida de
”
, tendo como destinatários a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e o CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ-TECHINT (AG-TECH), ambos situados no Município de São Francisco do Conde – BA.

Vê-se, portanto,
que, a Recorrente, que é sediada no Estado do Espírito Santo, importou em seu nome e
com recursos
próprios, por encomenda da PETROBRAS,
mercadoria que
ingressou no Território Nacional pelo Porto de Salvador – BA, ou seja, ingressou fisicamente no Estado da Bahia, e foi vendida para PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ-TECHINT (AG-TECH).

Conforme artigo 3º, da Instrução Normativa RFB nº 1861/2018, “c
onsidera-se operação de importação por encomenda aquela em que a pessoa jurídica importadora é contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira por ela adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado.”
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2101, de 09 de setembro de 2022) (Vide Instrução Normativa RFB nº 2101, de 09 de setembro de 2022)

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a operação em referência configura a denominada “
importação por conta própria,
sob
encomenda
”, na qual a
“destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização”,
sendo ela, portanto, a
destinatária final
da mercadoria. Nesse sentido:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2º, IX, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. DESTINATÁRIO LEGAL DA MERCADORIA. DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO.
IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA.

1.
Fixação da seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio
.”

2.
A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo. Precedentes.

3. Em relação ao significante “
destinatário final
”,
para efeitos tributários, a disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria.
Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo, sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da definição dos polos da relação tributária.

4.
Pela tese fixada, são os destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas
: a) na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por parte da importadora contratada; c)
na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização
.

5. Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador; b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma sociedade empresária.

6.
Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado
.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 665134, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)”

Conquanto o julgamento em referência seja posterior à operação de importação analisada nos autos, é possível alcançar a mesma conclusão, com base no exame da legislação em vigor e na jurisprudência da época dos fatos (2010).
Vejamos:

A teor do disposto no artigo 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, incide
ICMS
“
sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem
ou serviço;”

A
Lei 11.281/2006, em seu artigo 11,
caput
, trata da importação sob encomenda, nos seguintes termos:
“a
importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado

não configura importação por conta e ordem de terceiros
.”

O § 3º, do artigo 11 em referência, dispõe que
“
c
onsidera-se promovida na forma do caput deste artigo a importação realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora, participando ou não o encomendante das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior
.
(
Incluído pela Lei nº 11.452, de 2007)”

Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF 634/2006, “
n
ão se considera importação por encomenda a operação realizada com recursos do encomendante, ainda que parcialmente.”

Segundo o entendimento do STF, adotado à época da importação examinada nos presentes autos,
nos casos de importação por encomenda, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária relativa ao ICMS-importação é o Estado do estabelecimento importador, que é o destinatário jurídico da mercadoria importada.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA:
O ICMS incidente na importação de mercadoria é devido ao Estado onde estiver localizado o destinatário jurídico do bem, isto é, o estabelecimento importador: precedente
(RE 299.079, Carlos Britto, Inf/STF 354)

(RE 396859 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 16/11/2004, DJ 10-12-2004 PP-00039 EMENT VOL-02176-03 PP-00541 RDDT n. 114, 2005, p. 159-162)”

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. 1.
IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA: ESTADO EM QUE ESTABELECIDO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA.
2. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 601055 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-04-2011 EMENT VOL-02502-02 PP-00320)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO OU ESTADO EM QUE LOCALIZADO O DESTINATÁRIO FINAL DA OPERAÇÃO (ESTABELECIMENTO ONDE HAVERÁ A ENTRADA DO BEM). ART. 155, § 2º, IX, A, DA CONSTITUIÇÃO.
Nas operações das quais resultem a importação de bem do exterior, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS é devido ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico do bem, pouco importando se o desembaraço ocorreu por meio de ente federativo diverso.
Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 405457, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 04/12/2009, DJe-022 DIVULG 04-02-2010 PUBLIC 05-02-2010 EMENT VOL-02388-03 PP-00447 RTJ VOL-00222-01 PP-00431 RDTAPET v. 7, n. 25, 2010, p. 174-181)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ALÍNEA "A" DO INCISO IX DO § 2O DO ART. 155 DA MAGNA CARTA. ESTABELECIMENTO JURÍDICO DO IMPORTADOR.
O sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria (alínea "a" do inciso IX do § 2o do art. 155 da Carta de Outubro); pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 299079, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2004, DJ 16-06-2006 PP-00020 EMENT VOL-02237-03 PP-00461 RTJ VOL-00200-03 PP-01356 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 268-275)

No caso em exame, o sujeito ativo
do ICMS-importação é o Estado do Espírito Santo, não sendo cabível, portanto, a desconstituição do crédito tributário pretendida pela Recorrente.

No que tange à multa, segundo o entendimento d
o
STF,
somente se verifica o
caráter confiscatório, vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal n
as multas fixadas
acima do montante de 100% do tributo devido. Nesse sentido:

“
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100%
(ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2.
Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 400927 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 17-06-2013 PUBLIC 18-06-2013)”

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso. [...]”

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Ainda conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se,
por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).”
1

No caso, o
voto
condutor do julgado,
antes transcrito, demonstra, à saciedade, a inexistência de
contradição,
omissão ou de qualquer outro vício sanável via embargos de declaração. O acórdão
embargado examinou
, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, estando satisfeito, portanto, o prequestionamento, exigido para a interposição dos recursos especial e extraordinário.

A
conclusão alcançada no acórdão embargado não diverge do entendimento
do
Supremo Tribunal Federal
da
época da ocorrência do
s fatos e baseou-se na legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador do tributo em discussão.

Não prospera, portanto, a alegação de que o exame do caso à luz do disposto no artigo 24 da
LINDB
e do
artigo 146 do CTN,
ensejaria a modificação da conclusão alcançada no julgamento anterior.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)